Tribunal: TJBA
Processo: 0167926-86.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0167926-86.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA APELADO: JOSE SALES LIMA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPULSO OFICIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O Apelante pleiteia a anulação da decisão, a fim de que o feito retome seu curso regular. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se restou configurada a prescrição intercorrente, a justificar a extinção do processo, especialmente diante da ausência de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito. III. Razões de decidir 3. A configuração da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do titular do direito por tempo superior ao prazo prescricional e a sua prévia intimação pessoal para impulsionar o processo, o que não se verificou nos autos. 4. A parte autora demonstrou interesse no prosseguimento da lide ao peticionar nos autos requerendo diligências para a citação do réu, afastando-se a alegação de desídia. 5. A extinção do processo por abandono da causa exige o cumprimento do requisito previsto no art. 485, § 1º, do CPC, qual seja, a intimação pessoal da parte para suprir a falta, o que foi inobservado pelo juízo de primeiro grau. 6. A demora na tramitação processual não pode ser atribuída exclusivamente à parte autora, considerando o dever do juiz de promover o impulso oficial do processo, nos termos do art. 2º do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A decretação da prescrição intercorrente pressupõe a inércia da parte autora e sua prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 2º, 485, II e §§ 1º e 7º. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0167926-86.2003.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelado JOSE SALES LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto